Tribunal: TJMT
Processo: 1009444-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1009444-62.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: DRo. ALEX MOREIRA PEREIRA E PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: VALFRIDO MARIANO DIAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS (OAB-MT 26.193) e outros, em favor de VALFRIDO MARIANO DIAS, preso em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006), apontando com autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT (ação penal cód. 240546).
O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso desde o dia 09/02/2020, por força de prisão preventiva para garantia da ordem pública, em virtude dos crimes acima praticados.
Sustenta que foi ofertado pedido de liberdade ao juízo de origem, contudo, passados mais de 50 dias, até o momento não foi apreciado, verbis:
“...o feito encontra-se parado, sem nenhum andamento, há mais de 39 (trinta e nove) dias, sendo que, mesmo com o oferecimento da denúncia, o que ocorreu no dia 12 de março de 2020, até o presente momento não teve nenhum despacho recebendo ou rejeitando a inicial acusatória...” (pag. 06-PDF).
Aduz ainda ausência dos requisitos da prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP, porquanto, a decisão do juízo de origem foi genérica e abstrata:
“...a decisão proferida pela autoridade coatora, a qual decretou a prisão provisória do réu, não possui fundamentação idônea e concreta, apta a embasar a manutenção do Paciente em segregação cautelar.” (pag. 07-PDF).
De outro turno, sustenta que o beneficiário preenche todos os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP).
Por fim, ressalta a pandemia do Covid-19 e a Resolução no 62/2020 do CNJ, estando o beneficiário correndo risco de saúde no interior da penitenciária.
Assim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o beneficiário VALFRIDO seja posto em liberdade, cessando o constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, e pela demora na análise do pedido de liberdade pela autoridade coatora, devendo ser expedido alvará de soltura ou fixado medidas cautelares (art. 319, do CPP).
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, porquanto, o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, ao fundamento de que o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal transportando cerca de um quilo de maconha no interior da porta do veículo que conduzia, bem como consubstanciado no fato de que o paciente é contumaz na prática de crimes, vez que responde a ação penal por delitos de receptação, posse de arma e um inquérito policial por tráfico de drogas (códigos 691430 e 689897).
Por oportuno, destaco trecho da decisão de primeiro grau, verbis:
“...A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em relação a Valfrido Mariano Dias estão encartados nos autos, notadamente o depoimento dos policiais rodoviários federais, segundo os quais no interior da porta do veículo por ele conduzido foram localizados 3 pacotes de maconha, com cerca de 1kg de drogas, após revista dos cães farejadores.
Não se pode olvidar ainda, que o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado consiste no fato de que acaso permaneça solto, voltará a delinquir, vez que analisando a certidão de antecedentes criminais do autuado Valfrido Mariano Dias, vê­se que o mesmo é contumaz na prática de crimes, vez que responde a uma ação penal pelo crime de receptação (código 691430), bem como um inquérito pelo crime de tráfico (689897) e ainda conforme relatado pelo mesmo na abordagem policial, este possui passagem pelos crimes de posse de arma e corrupção de menor, de modo que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem pública.
Conforme acima fundamentado, o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, fazendo-­se imprescindível a segregação cautelar do autuado.
Já em relação ao autuado Luciano Luiz da Silva, conforme ressaltado pelo Ministério Público, não se verificam indícios suficientes de autoria em relação ao mesmo, visto que havia somente pego uma carona com Valfrido, não tendo conhecimento da droga por ele transportada, bem como não possui qualquer antecedente criminal.
Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de VALFRIDO MARIANO DIAS em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e a fim de garantir a aplicação da lei penal, e relaxo a prisão de LUCIANO LUIZ DA SILVA, colocando­o em liberdade.
Serve a presente de mandado de prisão em relação a VALFRIDO MARIANO DIAS e alvará de soltura em relação a LUCIANO LUIZ DA SILVA.” (Decisão pag. 45/46-PDF).
Diante das circunstâncias reveladas nos autos, mormente pela reiteração delitiva e periculosidade concreta demonstrada, não há se falar em carência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP, estando a decisão atacada legitimamente fundamentada no Enunciado no 06 deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
O Tribunal Superior já firmou o entendimento no sentido de que "a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva" (HC 375551 / SP - Relator: Mint Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).
No tocante a tese de suposta pandemia, não resta comprovada a condição de saúde do paciente, como suposto enquadramento nos chamados grupos de risco, conforme determinação da Resolução 62 do CNJ (ônus da defesa).
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar, devendo a autoridade coatora informar quanto a demorada para análise do pleito de liberdade mencionado na impetração.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 1o de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c